Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737192-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIEL DE SOUSA BARROS IMPETRANTE: MARCILIO DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCIEL DE SOUSA BARROS, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, consistente na demora em apreciar o pedido de progressão de regime do apenado. O feito foi distribuído em 02/09/2025, sobrevindo, na mesma data, pedido de desistência do writ (ID 75822986). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, como relatado, o patrono do paciente comunicou a desistência do feito. Nesse contexto, considerando que o advogado do apenado, Dr. Marcilio de Sousa Barros, OAB/DF 68.507, possui poder específico para desistir (ID 75799423), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora